Tribunal: TJPA
Processo: 0801514-27.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801514-27.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DEMORA. DIREITO CONTROVERTIDO. JUÍZO PRIMÁRIO DEVIDAMENTE CAUCIONADO. ALÉM DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO, DEVE HAVER ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE GIRAM APENAS EM TORNO DE CONSEQUÊNCIAS ORDINÁRIAS DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO, SEM A APRESENTAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS QUE JUSTIFICASSEM A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de tutela recursal, interposto por
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
visando a reforma da decisão proferida pela Juíza da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
, proc. nº 0801529-63.2019.8.14.0301, ajuizados em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
,

recebeu os referidos embargos sem atribuição de efeito suspensivo na ação principal, por entender que não estavam presentes os requisitos autorizadores para tanto.

Em suas razões (id. 1450064), historia a agravante que os Embargos mencionados tem a finalidade de afastar a cobrança de supostos débitos referente ao ICMS, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa nº 2017570004651-5, originários do processo administrativo nº 115/2009, no valor total de R$ 211.152,57.

Diz a recorrente que a ausência de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal possibilita à FAZENDA dar seguimento aos atos expropriatórios, com a excussão do seguro-garantia.

Diz a agravante que a garantia do Juízo para oposição dos Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16 da Lei 6.830/80, foi realizada por meio de Apólice de Seguro Judicial n. 014142018000107750095060, fazendo-se necessária a suspensão do prosseguimento da execução fiscal.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal com vistas à suspensão da Execução Fiscal nº 0839443-98.2018.8.14.0301 e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

O presente recurso foi distribuído à minha relatoria.

Ao receber o recurso concedi o efeito suspensivo (id nº 1488647).

Foram apresentadas contrarrazões no id nº 1707151.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento (id nº 2036918).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparado e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a análise do mérito da questão discutida.

Analisando os autos, tem-se que o inconformismo da agravante reside no fato de a decisão interlocutória proferida pela Magistrada de origem, ao receber os Embargos à execução, tê-lo feito sem a atribuição de efeito suspensivo na ação principal em razão de entender não estarem presentes os requisitos autorizadores para tanto.

Observa-se que a intenção da agravante foi, inicialmente, garantir o juízo, por intermédio do seguro-garantia, visando, como isso, evitar atos expropriatórios do Fisco Estadual.

O artigo 919, 'caput', do Código de Processo Civil de 2015 prescreve que
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo
. Contudo, seu parágrafo 1º dispõe que:
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

O professor Antônio Claudio da Costa Machado
[1]
, ao referir sobre a concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 919 do CPC/15 discorre o seguinte:

(...) sobre os requisitos da concessão do efeito suspensivo aos embargos do executado, é necessário realizar algumas considerações.

A primeira, no sentido de que a relevância da fundamentação revela-se pela razoabilidade e ponderabilidade das defesas apresentadas, pela sustentabilidade dos argumentos fáticos e jurídicos deduzidos, tudo a apontar para o provável sucesso do executado quando do julgamento final dos embargos (em outros termos, o embargante precisa conseguir demonstrar ao juiz da causa que preenche o requisito do fumus boni iuris, tão conhecido na seara cautelar).

A segunda, no sentido de que a longa previsão que se encontra bem no meio deste § 1º (o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação) nada mais significa do que instituição do, também conhecidíssimo, requisito do
periculum in mora
, isto é, a necessidade de demonstração da existência de perigo da demora do julgamento dos embargos sem efeito suspensivo possa permitir que a execução chegue à fase de expropriação e que, em caso de posterior decisão favorável ao executado, seja difícil ou incerta a reparação do dano experimentado por ele.

Noutra banda, o Desembargador Araken de Assis
[2]
ensina que
relevância dos fundamentos e risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado
são conceitos juridicamente indeterminados
. Caberá ao órgão judiciário concretizá-los mediante juízo de verossimilhança.

O Superior Tribunal de Justiça,
REsp 1542607/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES,
aceita o oferecimento de seguro garantia para fins de garantia da execução fiscal,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. LEI N. 13.043/2014.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A pretensão recursal consiste na possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para assegurar a execução fiscal.

2.
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "a Lei 13.043/2014, entre outras providências, alterou a Lei 6.830/80, autorizando o oferecimento, entre outros, de 'seguro garantia' para fins de garantia da execução fiscal"
(AgRg no REsp 1.575.718/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 17/3/2016). Precedentes da Turma: AgRg no REsp 1.534.606/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 2/9/2015; REsp 1.508.171/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 17/3/2015, DJe 6/4/2015.

3. Recurso especial a que se nega provimento.” (grifei)

(REsp 1542607/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)

Entretanto, a mesma Corte decidiu, em caráter de recurso repetitivo, que, em caso como tais, a apresentação de embargos não suspende automaticamente a execução.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA
ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL
.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona
a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.

543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013)

Desse modo, há a possibilidade de suspensão da execução fiscal, mas não como regra geral e decorrência automática do oferecimento da garantia.

Para isso, é preciso não apenas garantir a execução, mas também haver requerimento do embargante e análise da relevância dos fundamentos pelo magistrado, além do risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Assim, é pacífica atualmente a questão acerca da ausência do efeito suspensivo automático dos embargos, conforme jurisprudência acima colacionada.

Analisando os autos, na hipótese sob análise, não se vislumbra risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, uma vez que os argumentos apresentados pela Agravante giram apenas em torno de consequências ordinárias do procedimento executório, sem a apresentação de circunstâncias extraordinárias que justificassem o reconhecimento do requisito em exame.

Nesse sentido, não se pode pretender a inversão da valoração legislativa, como regra, sem se demonstrar que o caso concreto revele excepcionalidade justificadora da sua sujeição a tratamento diverso.

Nesse diapasão, encontra-se ausente o risco apto a causar dano grave ou de difícil reparação, vislumbrando apenas as consequências ordinárias ao processo expropriatório.

Destarte, revogando a liminar anteriormente deferida, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, diante das razões sustentadas acima,
CONHEÇO O RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada na sua integralidade, nos moldes da fundamentação acima, revogando, em consequência, a liminar anteriormente concedida.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Código Civil Interpretado, 2ª Edição, 2009, Ed. Manole, fls. 1.042/1.043

[2]

Manual de Execução, 18ª Ed. 2016 – São Paulo RT p. 1.600

Belém, 09/03/2020